Tribunal: STF
Processo: HC 206671
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.803.780/SE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato, por sete vezes (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 
    Consta dos autos, que a denunciada Nicélia Barreto da Silva (proprietária da Clínica Vitória) e o denunciado Gilvan Bezerra do Nascimento (técnico de radiologia da referida Clínica), valeram-se de artifícios e meio ardil, para falsificar a assinatura da vítima Osmário Silva Dantas, (médico radiologista da citada Clínica), com o objetivo de adquirirem vantagem ilícita da Empresa Yazaki. 
    O fato acima relatado, deu-se início, quando a vítima Osmário, que trabalhava na Clínica pertencente a denunciada Nicélia, começou a suspeitar que tanto esta quanto o denunciado Gilvan, estariam falsificando a sua assinatura em Laudos radiológicos, para serem direcionados à Empresa Yazaki e a Empresa AFB Construções, a fim de conseguir vantagem ilícita destas, haja vista que com a falsificação da sua assinatura, a denunciada Nicélia passou a solicitar cada vez menos o desempenho dos seus serviços de médico radiologista. 
    Diante das referidas suspeitas, a vítima Osmário entrou em contato com o Sr. Alexandre Gomes Pinto, médico do trabalho da Empresa Yazaki, tendo descoberto através deste, que haviam milhares de Laudos Radiológicos que estavam sendo emitidos há meses, pela Empresa Vitória à Empresa Yazaki com a sua assinatura. 
    Em ato contínuo, após tomar conhecimento do fato acima relatado, a vítima Osmário explicou ao Sr. Alexandre sobre as prováveis falsificações efetuadas pelos denunciados Nicélia e Gilvan, oportunidade em que se deslocou até o setor de RH da Empresa Yazaki e conversou com o gerente de RH da referida Empresa, o Sr. Jorge Rogério Nova Rodrigues, tendo este apresentado Laudos Radiológicos que constavam a assinatura da vítima Osmário, conforme fls. 31/42, momento em que o mesmo constatou que as assinaturas eram falsificadas. 
    Indignado com a situação, a vítima Osmário foi buscar esclarecimento com a denunciada Nicélia, oportunidade em que a mesma, que estava acompanhada do denunciado Gilvan, acabou por confessar toda a prática delitiva promovida por ambos, momento em a vítima Osmário conseguiu gravar toda a conversa e então dirigiu-se até a delegacia responsável, registrando o Boletim de ocorrência n° 2015/06518.0-000233. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 4, fls. 292-304).
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 5, fls. 16-21), que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 5, fls. 106-113). Essa em decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 5, fl. 146-147):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    2. As instâncias ordinárias apontaram motivação suficiente e idônea para exasperar a pena-base pela culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime de estelionato.
    3. A elevada reprovabilidade da conduta foi devidamente justificada, uma vez que a agravante, proprietária de clínica de saúde, falsificou assinatura de médico de sua confiança, com o qual tinha relacionamento profissional há cerca de 10 anos, além de não se preocupar com a vida das pessoas examinadas, pois não estava habilitada para confeccionar laudos de exames radiológicos.
    4. Não se verifica a arguida ilegalidade, ainda, quanto às circunstâncias da infração, tendo em vista a premeditação do crime e o longo período de tempo em que as condutas ilícitas foram praticadas.
    5. As consequências apontadas, da mesma forma, são suficientes para motivar a maior intensidade da lesão jurídica causada pelos crimes de estelionato, visto que a empresa lesada teve que refazer cerca de 800 exames.
    6. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. Alega, em suma: (a) a conduta se limitou ao tipo penal da condenação, porquanto, exacerbar a culpabilidade em razão dos meios utilizados é culpar duplamente pelo mesmo crime pois o tipo penal previsto no artigo 171/CP faz menção a ‘qualquer outro meio fraudulento’; (b) De igual modo, tem-se em relação às circunstâncias do crime. Ora, a fundamentação utilizada para sopesar a pena baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto a forma premeditada e por longo período de tempo é mera consequência natural do ato praticado, e não extrapola os limites normais da conduta; e (c) no mesmo rumo de ideias, foi para as consequências do crime quando motivou o incremento da pena ao raso fundamento de que tiveram que ser refeitos aproximadamente 800 (oitocentos) exames. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, decotando o aumento da pena-base no tocante as circunstâncias judiciais consideradas negativas, sendo elas, as circunstâncias, culpabilidade, e consequências do crime.
    É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria da pena imposta à paciente, consta do ato impugnado: 
    Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 
    No caso em tela, assim foi fundamentada a dosimetria da pena na sentença condenatória, ipsis litteris (e-STJ fls. 429/430): 
    III.1 — EM RELAÇÃO À ACUSADA NICÉLIA BARRETO DA SILVA (Art. 171 do CP (+7 vezes) c/c art. 71 do CP, contra a vítima OSMARIO SILVA DANTAS:
    Embora a técnica jurídica recomende a dosimetria individualizada dos crimes integrantes da cadeia delitiva, deixo de fazê-lo na espécie, pois em todos os crimes de estelionato integrantes desta a ré incide no mesmo juízo de reprovabilidade nas três fases da dosimetria da pena, evitando-se assim repetições desnecessárias. Em respeito aos arts. 59 c/c 68, ambos do Código Penal, passo à individualização e à dosimetria. 
    A culpabilidade é negativa sendo que falsificou assinatura de pessoa de sua confiança com quem tinha relacionamento profissional há aproximadamente dez anos sem se preocupar com a vida das pessoas examinadas certo que os diagnósticos foram realizados por pessoa inabilitada; as circunstâncias do crime justificam o aumento da pena uma vez que a ré praticou de forma premeditada e por logo período de tempo; as consequências extrapenais resumem-se aos efeitos produzidos pela ação criminosa, no caso a empresa YAZAKI teve de refazer aproximadamente 800 (oitocentos) exames. As demais circunstâncias judiciais não fogem da normalidade. 
    Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base para cada um dos crimes em 02 (dois) e 09 (nove) meses de reclusão. 
    Presente a atenuante da confissão e ausentes agravantes, diminuo as penas em 1/6 perfazendo um patamar intermediário de 02 (dois) dois anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 
    Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, mantenho as penas anteriormente dosadas. 
    Em decorrência da pena privativa de liberdade dosada e verificando que o tipo penal possui pena de multa cominada em seu preceito secundário, a qual deverá guardar exata proporcionalidade com àquela, o réu fica condenado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias de multa para cada um dos crimes de estelionato, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 
    DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTELIONATO — aproximadamente oitocentas infrações: 
    Em vista de tais ponderações e os crimes de estelionato praticados contra a vítima YAZAKI, sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 71 do Código Penal, qual seja, a aplicação da pena mais grave se diversas ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto até o triplo, deve-se, portanto, ser aumentada em 1/2 (um meio) considerando-se o número de crimes (oitocentos aproximadamente) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. ASSIM, fica a ré condenada a pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime ABERTO, bem como ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Torno as penas definitivas. (Grifei.) 
    Já o Tribunal de origem assim se manifestou quanto à dosimetria, in verbis (e-STJ fls. 722/723): 
    II - Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal: 
    Prosseguindo em suas razões, os réus Gilvan e Nicélia buscam o redimensionamento da sanção que lhes foi aplicada, alegando que a pena-base deveria ser reduzida para o mínimo legal. 
    Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena somente pode ser revista pela instância superior, quando evidenciada flagrante ilegalidade no cálculo dosimétrico. 
    Na situação em apreço, percebo que não é o caso de revisão da pena, pois não estão presentes as circunstâncias excepcionais que autorizam a reforma do cálculo, uma vez que os critérios empregados pela Magistrada não se revelam equivocados, sendo fixada punição proporcional aos aspectos que circunscreveram o delito. 
    Na primeira fase, a defesa busca a redução da pena-base para o patamar mínimo, alegando que a Magistrada exorbitou os parâmetros previstos no art. 59 do Código Penal. 
    A pena-base foi afastada do mínimo legal pela sentenciante em razão de pesar contra os réus Gilvan e Nicélia a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Todas as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP foram tidas como favoráveis, o que resultou na basilar de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 
    Com efeito, absolutamente adequada a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, porque estas importantes singularidades denotam a necessidade de maior reprovação dos agentes, o que traz como natural conseqüência o aumento da pena-base. Ignorar essas peculiaridades atentaria contra o Princípio da Igualdade e seu corolário de individualização da pena, pela aplicação do axioma de tratamento desigual aos desiguais. 
    Além do mais, a considerar a variação entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de estelionato de 01 a 05 anos de reclusão, não se identifica qualquer violação do art. 59 do CP, porquanto apresentados elementos idôneos aptos a justificar o aumento da reprimenda, na primeira fase. 
    A propósito, destaco que me filio a corrente que se opõe ao preceito de que pena-base é sinônimo de pena mínima. No meu entender prepondera, de fato, o velho brocardo “cada caso é um caso”. 
    Em suma, pena justa não significa pena mínima. Pena justa deve ser traduzida como aquela que atenda às peculiaridades de cada caso concreto, fixada em consonância com as particularidades do crime e do próprio agente. 
    Dito isso, aliando os fundamentos anteriormente esmiuçados ao conceito de “pena-justa”, entendo que descabe qualquer minoração na basilar, que guarda relação com o caso posto em mesa e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
    Sendo assim, na primeira fase da dosimetria, pelas razões já declinadas anteriormente, e verificando que há circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus Gilvan e Nicélia a basilar não pode ser fixada no mínimo legal, razão pela qual conservo a pena-base dosada na Sentença. 
    De acordo com a orientação desta Casa, a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. 
    Sendo assim, na análise dessa circunstância, deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273). 
    Consoante enfatizado na decisão agravada, a fundamentação se mostra adequada para a exasperação das reprimendas, uma vez que as instâncias de origem ponderaram que a agravante falsificou a assinatura de médico de sua confiança, com o qual tinha relacionamento profissional há cerca de 10 anos, além de não se preocupar com a vida das pessoas examinadas, pois os laudos radiológicos foram realizados por pessoa inabilitada para realizar o exame. 
    […]
    As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. 
    Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, provados nos autos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 
    Como antes analisado, não verifico a arguida ilegalidade, uma vez que as instâncias ordinárias enfatizaram a premeditação do crime e o longo período de tempo em que as condutas ilícitas foram praticadas. 
    Ressaltei, ademais, que não prosperava a tese de que a circunstância negativa e a incidência da continuidade delitiva configurariam bis in idem, porquanto os dados acima especificados revelam o maior desvalor na conduta da agravante, enquanto que a fração utilizada na terceira fase pela aplicação do art. 71 do Código Penal considera objetivamente o número de infrações perpetradas pela agente.
    […]
    Por fim, conforme assentado pela decisão atacada, as consequências apontadas, da mesma forma, são suficientes para motivar a maior intensidade da lesão jurídica causada pelos crimes de estelionato, visto que "a empresa YAZAKI teve de refazer aproximadamente 800 (oitocentos) exames" (e-STJ fl. 430). 
    Com efeito, ao examinar essa circunstância judicial, "importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados transcendentes do próprio fato típico" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: parte geral, v. 1. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 716). 
    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerados desfavoráveis à paciente os vetores judiciais atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime. 
    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão. 
    Como bem destacado, o fato de a paciente ter falsificado a assinatura de médico com quem mantinha relacionamento profissional há mais de 10 anos, sem se preocupar com a vida das pessoas examinadas e cujos diagnósticos foram realizados por pessoa inabilitada, o que acarretou o refazimento de aproximadamente 800 exames radiológicos, autoriza a elevação da pena-base em razão da valoração negativa dos vetores judiciais atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.
    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável à paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade. 
    Em suma, a fixação da pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão, ante a variação de 1 a 5 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente